Tribunal: STF
Processo: MI 7300
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição 131037/2023, a Defensoria Pública da União pleiteia o acionamento do Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos do Supremo Tribunal Federal – CADEC/STF, a fim de dar cumprimento à ordem injuncional concedida nestes autos.



    Relata que o Poder Executivo emitiu a Medida Provisória 1.164 (posteriormente convertida na Lei 14.601/2023), com a finalidade de cumprir mais uma etapa do processo de implementação da universalização da renda básica de cidadania, mas previu que a renda mínima de R$ 600,00 seja destinada ao grupo familiar, e não ao indivíduo.



    Afirma que, segundo o IBGE, o tamanho médio das famílias brasileiras diminuiu de 3,62 pessoas, em 2008, para 3,07, em 2018, de modo que o valor determinado pela política pública objeto deste processo garantiria em média, para os padrões familiares brasileiros, uma renda de R$200,00 por pessoa, num cenário de 21 milhões de pessoas no país enfrentando insegurança alimentar grave.



    Salienta, contudo, que, a teor do §2º do artigo 1º da Lei 10.835/2004, “O pagamento do benefício deverá ser de igual valor para todos, e suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde, considerando para isso o grau de desenvolvimento do País e as possibilidades orçamentárias”.



    Assim, considera que a instituição do benefício complementar, previsto no art. 7º, II, da Lei 14.601/2023, voltado ao atingimento da renda mensal de R$ 600,00 ao grupo familiar faz com que a renda por indivíduo fique diferente, a depender da composição familiar, o que atentaria contra a norma do §2º da Lei 10.835, que prevê um benefício de igual valor para todos.



    Por fim, reputa necessário que seja “estabelecido um exíguo prazo para a concessão do direito a partir do ingresso ou atualização cadastral no Cadastro Único”. 



    Requer, ao final, “a submissão do caso ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos – CADEC/STF, para que seja constituída uma arquitetura jurídica eficiente apta a viabilizar o efetivo cumprimento da decisão proferida neste mandado de injunção, garantindo a todo brasileiro e a toda brasileira em situação de vulnerabilidade social, individualmente, o valor de uma renda-mínima de R$ 600,00”.



    É o breve relato. Decido.



    Inicialmente, saliento que a constatação de que as demandas estruturais e os litígios complexos exigem técnicas especiais de efetivação processual e intervenções jurisdicionais diferenciadas, conduziu à criação, em 22.12.2022, do Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos – CADEC/STF, vinculado ao Centro de Soluções Alternativas de Litígios do STF – CESAL/STF (Resolução 790/2022, do STF).



    Imbuído da tarefa de auxiliar na resolução das demandas estruturais e dos litígios complexos de competência desta Corte, incumbe ao CADEC/STF analisar os processos que visam a reestruturar determinado estado de coisas constitucionalmente desconforme e os que exigem, para a concretização dos direitos correspondentes, técnicas especiais de efetivação processual e intervenções jurisdicionais diferenciadas.



    Não obstante, no caso dos autos, trata-se de pedido posterior ao trânsito em julgado do processo, no qual se argumenta a efetividade insuficiente do que por mim determinado na decisão de 22 de dezembro de 2022, proferida nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente as medidas formuladas pelo peticionante para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 107-A, II, do ADCT, assentar que, no ano de 2023, o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o limite estabelecido no seu caput deverá ser destinado exclusivamente ao programa social de combate à pobreza e à extrema pobreza, nos termos do parágrafo único do art. 6º, da CF, ou outro que o substitua, determinando que seja mantido o valor de R$ 600,00, e, desde já, autorizando, caso seja necessário, a utilização suplementar de crédito extraordinário (art. 167, § 3º, da CF).”



    Em observância a essa determinação, o Poder Executivo emitiu a MP 1.164/2023, para a instituição do Programa Bolsa Família, fixando a renda mínima de R$ 600,00, destinada ao grupo familiar, em continuidade aos valores previstos no programa Auxílio Brasil (Lei 13.982/2020 e 14.284/2021).



    A Medida Provisória foi convertida na Lei 14.601/2023, sendo esse o marco legal da instituição do programa de implementação progressiva e gradual da renda básica cidadania, em cumprimento ao que decidido por esta Corte nos autos deste Mandado de Injunção:



    “7. Determinação para que o Poder Executivo Federal implemente, no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento do mérito (2022), a fixação do valor disposto no art. 2º da Lei 10.835/2004 para o estrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Art. 8º, I, da Lei 13.300/2016. 8. Apelo aos Poderes Legislativo e Executivo para que adotem as medidas administrativas e/ou legislativas necessárias à atualização dos valores dos benefícios básicos e variáveis do programa Bolsa Família (Lei 10.836/2004), isolada ou conjuntamente, e, ainda, para que aprimorem os programas sociais de transferência de renda atualmente em vigor, mormente a Lei 10.835/2004, unificando-os, se possível. 9. Concessão parcial da ordem injuncional.”



    Note-se que, além das medidas legais acima mencionadas, foi aprovada, no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional 114/2021, que acresceu o parágrafo único ao art. 6º da Constituição para enunciar, de forma definitiva, que: “Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”



    Conforme demonstrado, entendo que as medidas administrativas e legislativas necessárias ao cumprimento da decisão proferida por esta Corte foram devidamente adotadas e implementadas, com vistas à instituição da política pública de destinação de renda básica a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, nos exatos termos em que determinado por esta Corte.



    Destaque-se que o limite mínimo de R$ 600,00 por mim estabelecido na decisão de 22 de dezembro de 2022, teve como foco a manutenção do patamar praticado e reconhecido pelo Governo Federal como necessário à população destinatária da norma, e que foi base do denominado programa Auxílio Brasil.



    Não teve como objetivo – como faz crer a Defensoria – o estabelecimento de um valor individual mínimo, extraído daquele destinado às famílias, e dividido por indivíduos, de acordo com dados extraídos de pesquisas do IBGE.



    Ademais, além dos R$ 600,00 (seiscentos reais) destinados ao grupo familiar, o Programa Bolsa Família implementou benefícios complementares de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por criança até 7 (sete) anos; R$ 50,00 (cinquenta reais) para famílias compostas por gestantes, nutrizes, crianças entre 7 (sete) e 12 (doze) anos e adolescentes entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos; além do auxílio gás, que corresponde a um adicional de 50% (cinquenta por cento) da média do preço nacional de referência do botijão de 13 kg (treze quilogramas) de gás liquefeito de petróleo por família.



    Conforme demonstrado, houve o cumprimento efetivo do que determinado por esta Corte, não havendo qualquer razão para o envio dos autos ao Centro de Coordenação e Apoio às Demandas Estruturais e Litígios Complexos do Supremo Tribunal Federal – CADEC/STF, para discutir o patamar ideal de renda mínima individual que a Defensoria Pública considera que deveria ser adotado pelo Poder Executivo na elaboração da referida política pública.



    Sublinho, ademais, que a necessidade de atualização sistemática dos valores destinados ao programa é inerente à própria instituição do benefício, e que eventuais discussões sobre a perda inflacionária e a necessidade de incremento para fazer jus às necessidades básicas dos destinatários da norma em questão devem ser tratadas na esfera adequada e em momento oportuno.



    Relembro que o desenho de políticas públicas foge ao papel institucional do Poder Judiciário, o qual somente é chamado a colmatar omissões quando em voga direitos e liberdades inconstitucionalmente violados.



    Não me parece ser o caso dos autos, ao menos nesta análise, tendo em vista o advento da EC 114/2021 e da Lei 14.601/2023, as quais estabeleceram o benefício, dentro do patamar mínimo exigido, nos termos do que determinado por esta Corte. 



    Não obstante, ressalto que, caso haja alguma alteração fático-jurídica na referida política pública, a conformidade com o que aqui decidido poderá ser analisada nos meios existentes para a garantia do cumprimento das decisões proferidas por este Tribunal.



    Ante o exposto, indefiro a Petição 131037/2023 (eDOC 93), formulada pela Defensoria Pública da União.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente